Tribunal: TJDFT
Processo: 0705135-58.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE PERMUTA DE IMÓVEIS E DE QUITAÇÃO. NÃO DEMONSTRADOS. ADSTRIÇÃO À RESOLUÇÃO DO ACORDO DEVIDAMENTE FIRMADO E NÃO CUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE DA REINTEGRAÇÃO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL.
1. A ausência de demonstração de qualquer defeito no negócio jurídico entabulado durante a instrução processual impõe a análise do pedido recursal à luz do instrumento particular, juntado aos autos, cuja presunção de validade permanece hígida.
2. Dessa feita, pactuado negócio jurídico, sem que o devedor tenha comprovado a quitação da dívida, ônus que lhe incumbia por se tratar de fato extintivo do direito do autor, deve ser reconhecido o direito da apelante de rescindir o contrato por inadimplemento.
3. Ante a inviabilidade do retorno das partes ao estado anterior, pedido principal, revela-se possível o acolhimento do pedido subsidiário formulado na petição inicial e não apreciado na origem, devolvido a este e. Tribunal em face da apelação interposta, na linha do enunciado 102 do FPPC.
4. Recurso conhecido e provido.